Tribunal: TJPA
Processo: 0804518-72.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804518-72.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EUGENIO LOBATO CONTE

AGRAVADO: MUNICÍPÍO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E PEDIDO, FEITO POR ENTE ESTRANHO AO PROCESSO, PERTINENTE A EMBARGO DE OBRA EM ANDAMENTO E CANCELAMENTO DE REGISTRO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EUGENIO LOBATO CONTE,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 2221281, por meio da qual não conheci do presente recurso.

Inconformado, o agravante alega da nulidade da decisão recorrida por ausência de efetiva prestação jurisdicional: ofensa aos arts. 11 e 1.022 do CPC.

Pontua sobre a interpretação do pedido recursal, afronta direta e indiscutível a normas processuais fundamentais de natureza constitucional e infraconstitucional, pois para chegar à conclusão da inadmissão do recurso, o relator valeu-se de interpretação do inc. III c/c parágrafo único, ambos do art. 932 do CPC, eis que o texto normativo não estabelece faculdade ao relator, em verdade determina a este que conceda o prazo de 5 dias ao recorrente para que sane o vício porventura identificado. A única operação hermenêutica ao alcance do relator consiste na determinação/compreensão acerca de ser sanável ou não o vício surpreendido.

Ademais, requer a atribuição de efeito suspensivo a este recurso.

Antes esses argumentos, pugna pelo recebimento e regular processamento do recurso, para que o mesmo seja conhecido e provido.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 8878278.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

O agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade sob a alegação de ter alienado o imóvel em questão antes do fato gerador dos tributos, razão pela qual não poder figurar no polo passivo da ação executiva.

O Juízo prolator da decisão, ao analisar os documentos anexados à oposição, entendeu que não era possível se afirmar que se tratava do mesmo imóvel e, sendo inviável dilação probatória, não podia ser acolhida a mencionada exceção, conforme se extrai dos seguintes trechos da diretiva:

“No caso dos autos, o Excipiente/Executado juntou Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel (fl. 21) e Certidão de Cadeia Dominial sobre Bem Imóvel (fls. 22/23), todavia, ambos os documentos dizem respeito ao imóvel identificado da seguinte forma: ‘Lotes n.ºs 23, 24, 25 e 26 da Quadra ‘M’, do loteamento denominado ‘BELO HORIZONTE’, à margem direita da antiga Estrada de Ferro Bragança, KM 12, atualmente Rodovia BR-316, Município de Ananindeua/PA’, enquanto que a execução fiscal se dá sobre imóvel situado na RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº 346, BAIRRO CASTANHEIRA.

Ressalte-se que não consta dos autos nenhuma informação acerca de eventual alteração do endereço do imóvel, nem mesmo por meio de mera alegação das partes, e na certidão da cadeia dominial não se verifica nenhuma averbação nesse sentido, não se podendo inferir se tratar o imóvel alienado do mesmo que ensejou a presente execução fiscal.

Sendo assim, não restou comprovado, a alegação do Excipiente/Executado de que, à época do fato gerador dos tributos cobrados, já havia alienado o imóvel que ensejou a cobrança, sendo, portanto, parte ilegítima na execução fiscal.

...

Assim, embora possa a matéria ora arguida ser conhecida de ofício em sede de execução, tal reconhecimento demandaria, para seu exame, dilação probatória, incabível em sede de Exceção de pré-Executividade.”

Da reprodução da diretiva recorrida extrai-se a conclusão de que a demanda diz respeito à cobrança de débitos tributários, entretanto, conforme transcrevi no relatório, o agravante pleiteia a antecipação de tutela recursal para “determinar o embargo de obra que se encontra em estado avançado” e, no mérito,
“seja confirmada a decisão de tutela antecipada recursal para o fim de cancelar registro, tal como já apresentado e seja definitivamente embargada a obra”.

E mais, quem formula os pedidos é o “Estado do Pará”, ente, aliás, totalmente estranho da ação executiva, eis que, como se vê, a ação executiva refere-se a cobrança dos tributos municipais.

Ressaltei, todavia, a fim de que não se alegue qualquer tipo de cerceamento de defesa futuramente, que a despeito de o artigo 932, parágrafo único, do NCPC,
estabelecer a intimação do recorrente para sanar o vício ou complementar a documentação exigível, tal hipótese não se aplica à última parte do inciso III do mesmo dispositivo legal, sob pena de indevidamente possibilitar que o recorrente ingresse com novo recurso.

Esse é, inclusive, o entendimento da doutrina abalizada:

“Segundo, o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC não tem aplicação obrigatória. Variadas razões impõe o seu afastamento no caso concreto, em tema que merece maior aprofundamento.

A disposição só tem aplicação quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível. Assim, por exemplo, tendo deixado o recorrente de impugnar especificamente as razões decisórias, não cabe regularização em razão do princípio da complementariedade, que estabelece a preclusão consumativa no ato de interposição do recurso. O mesmo se diga de um recurso intempestivo, quando o recorrente não terá como sanear o vício e por essa razão, não haverá motivo para aplicação do art. 932, parágrafo único, do Novo CPC.” (NEVES, Daniel Amorim Assunpção. Novo CPC Comentado artigo por artigo. p. 1518)

“O inciso III do art. 932 do CPC permite que o relator não conheça recurso inadmissível ou prejudicado. (...)

Esse inciso III ainda traz uma regra importante: autoriza o relator a não conhecer recurso ‘que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida’. Esse recurso também é inadmissível, por defeito de regularidade formal, mas o legislador resolveu tornar expressa essa hipótese de inadmissibilidade, generalizando-a para qualquer recurso. Consagra-se o entendimento jurisprudencial bem consolidado.

Agora, não há mais dúvida: uma das exigências da regularidade formal dos recursos, própria de um processo cooperativo, é o ônus de impugnação específica da decisão recorrida. Não pode o recorrente limitar-se a reproduzir os termos da petição inicial, da contestação etc.: o recorrente tem de, em seu recurso, dialogar com a decisão recorrida, enfrentando-a nos pontos que lhe interessam ser revistos.

(...)

O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4º, CPC) e cooperação (art. 6º, CPC).

(...)

Há quatro observações importantes sobre o dispositivo.

(...)

c) A regra não permite complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração recursal.” (JR. Fredier Didier. CUNHA. Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil. v. 3. p. 53/54.)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/02/2023